Tribunal: STF
Processo: MS 31545
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LOTAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. CARGOS DE TÉCNICO FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DA ÁREA. POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAL. JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE EXERCIDO EM SINTONIA COM AS NORMAS DE REGÊNCIA.



    1. A Lei nº 10.356/2001, invocada pela agravante, não impõe o detalhamento da área na distribuição da lotação dos cargos de técnico federal de controle externo nas unidades da Secretaria do Tribunal de Contas da União.



    2. Enquanto remédio constitucional cujo rito especial é inconciliável com a necessidade de dilação probatória, o mandado de segurança não constitui via própria para a solução de controvérsia de natureza fática, como a que emerge do confronto das informações da autoridade impetrada com as alegações da agravante. Precedentes desta Suprema Corte.



    3. Indiscernível ofensa ao princípio da legalidade ou à exigência constitucional de concurso público, porque em nenhum momento a autoridade impetrada defendeu que se prescindisse de concurso para a investidura de pessoa no cargo de técnico federal de controle externo, em qualquer das suas duas áreas – controle externo ou apoio técnico e administrativo.



    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, por se tratar de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    5. Agravo interno conhecido e não provido.